Tribunal: TJBA
Processo: 8048910-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048910-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR DEFERIDA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO (TEMA 1132 DO STJ – TEORIA DA EXPEDIÇÃO). MORA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO NOBRE JULGADOR SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO NO PONTO. 1. “
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
.” (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. Por corolário do Tema 1132/STJ, para fins de validade do procedimento especial de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, se enviada a notificação de constituição em mora ao endereço contratual do devedor fiduciante, é irrelevante a discussão sobre a autenticidade da assinatura constante do aviso de recebimento respectivo, hipótese vertente. 3.
A ausência de apreciação de matéria pelo juízo "
a quo
", impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte agravante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048910-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
INARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS
e como apelada
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por , em

CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .